Tribunal: TJSP
Processo: 3003228-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Pregão eletrônico – Suspensão - Preferência de ME/EPP na contratação – Critério de desempate - Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale refeição, na forma de cartão eletrônico/magnético ou de tecnologia similar, destinados a servidores de determinados setores para aquisição de refeições

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de segurança – Pregão eletrônico – Suspensão - Preferência de ME/EPP na contratação – Critério de desempate - Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de vale refeição, na forma de cartão eletrônico/magnético ou de tecnologia similar, destinados a servidores de determinados setores para aquisição de refeições em estabelecimentos comerciais - Na excepcional hipótese em que todas as empresas apresentaram valor final idêntico em 0% de taxa de administração, incabível a apresentação de proposta inferior, conforme disposto no art. 45, I, da lei 123/06 - Aplica-se o sorteio entre todos os participantes - Artigos 44 e 45, ambos da LC no 123/06 - Decisão reformada – Recurso provido.